Tribunal: TJBA
Processo: 0314187-39.2011.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0314187-39.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO GLORISMAN DOS SANTOS

RECORRIDO: Ricardo dos Santos Reis e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO GLORISMAN DOS SANTOS

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. RECORRENTE PRONUNCIADO. PLEITO DE DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL.
CONSONÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE LESÕES CORPORAIS. INDÍCIOS DE
ANIMUS NECANDI
.
SENTENÇA FUNDAMENTADA NOS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. ANÁLISE MERITÓRIA QUE COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA. PLEITO
DO
PARQUET

DE
RECONHECIMENTO
DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO
TORPE E IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA
. POSSIBILIDADE. QUALIFICADORA QUE NÃO SE
MOSTRA
M
MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE
S
. SOBERANIA DO JÚRI. SENTENÇA
RETIFICADA
PARA INCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
. RECURSO INTERPOSTO POR RICARDO DOS SANTOS REIS CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO P
ELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E PROVIDO.

I –
Trata-se de Recurso
s
em Sentido Estrito interposto
s
por
RICARDO DOS SANTOS REIS
, representado pelo advogado Antonio Glorisman
(OAB/BA n.º
11.089
),
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
em irresignação à sentença proferida pelo
2° JUÍZO DE DIREITO DA
1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SALVADOR/BA
, que pronunciou
o
Réu
como incurso nas penas do art. 121,
caput
, do Código Penal, a fim de submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri.

II –

Inconformado
s
, o Recorrente interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, pugnando

pela reforma da decisão para:
a)
declarar a impronúncia, diante da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva; subsidiariamente, requereu
b)
a desclassificação do crime de homicídio simples para lesões corporais seguida de morte, alegando a ausência de
animus necandi
por parte do Acusado. O Ministério Público também interpôs Recurso em Sentido Estrito, requerendo que o Acusado seja
pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado pela impossibilidade de defesa da vítima e pelo motivo torpe, conforme disposto no art. 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal.

III –

Extrai-se da denúncia que no dia 23 de outubro de 2011, por volta das 16h, na Rua Daiane Matos, no Bairro Periperi, na cidade de Salvador/BA, o ora Apelante, portando uma arma branca – faca, deflagrou um golpe contra
Eduardo Ramos dos Santos
, o que lhe causou graves lesões que lhe ceifaram a vida.

IV –
Não merece acolhida a pretensão do Recorrente, tendo em vista que o Magistrado de origem indicou, de forma bem fundamentada, a prova da materialidade delitiva, comprovada através do Laudo de Exame Cadavérico e do Relatório de Local de Encontro de Cadáver, assim como os indícios suficientes de autoria, com base nos depoimentos das testemunhas de acusação.

V –
Com efeito, percebe-se dos elementos probatórios contidos nos autos, notadamente pelos depoimentos das testemunha
s
de acusação colhidos perante o Juízo que,
ao contrário do que aduz o Recorrente, a vítima teria sido alvejada por este, que, em tese,
desferiu-lhe golpe de arma branca, o que resultou na submissão desta à lesão grave, sucedendo em sua morte.

VI –

Acrescido a isso, nota-se a harmonia entre os depoimentos apresentados pelas testemunhas de acusação. Portanto, ainda que não tenham sido testemunhas oculares, estas demonstram matéria incontroversa quanto ao golpe fatal efetuado supostamente com a faca que o Réu portava, tendo esta arma branca atingido órgão vital do ofendido de forma crítica, o que, indiscutivelmente, lhe ceifou a vida.

VII –

Demais disto, os elementos colhidos durante a fase de investigação e de instrução foram coesos no sentido de que o Réu, em razão de desentendimento ordinário, após discussão acerca do veículo, na qual a vítima negou-se a entregar as chaves a Ricardo, teria supostamente desferido um soco e, logo após, golpeado a vítima com uma faca, ceifando-lhe a vida.

VIII –
Assim, a pronúncia mostra-se certeira em relação ao Recorrente, tendo em vista que esta teve como alicerce os depoimentos das testemunhas de acusação recolhidos em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais explicitam em pormenores os fatos ocorridos em relação ao delito.

IX –
Outrossim, no que se refere ao pleito subsidiário de desclassificação do homicídio simples para o crime de lesão corporal seguida de morte, também não há elementos nos autos que justifiquem, neste momento, tal desclassificação
, haja vista que existem indícios do
animus necandi
do Recorrente, bem como devido ao momento processual e do esvaziamento da competência dos Juízes populares para o feito.

X –
Em primeiro momento, urge sopesar que o ofendido
Eduardo Ramos dos Santos
foi supostamente surpreendido pelo Recorrente com golpes de faca em seu peito, por conta de uma mera discussão em via pública, o que, por conseguinte, ocasionou no ceifamento de sua vida. Nessa perspectiva, nota-se que o Acusado muniu-se com uma faca, portando-a na cintura e, posteriormente, desferiu o golpe no peito da vítima, o que revela indícios suficientes de
animus necandi.

X
I
–
Claramente, não restou cabalmente demonstrado nos autos a ausência de
animus necandi
, sobretudo pelo que se extrai do Laudo de Exame Cadavérico e do Relatório de Local de Encontro de Cadáver, nos quais é evidenciado que o golpe desferido pelo Recorrente foi justamente no coração da vítima. Portanto, a desclassificação pretendida para o crime de lesões corporais reclama prova contundente, indene de qualquer dúvida de que o Recorrente não possuía o
animus

necandi
, ou, pelo menos, não assumiu o risco de produzir o resultado morte, o que não se verifica no caso em comento. Tal fato, por si só, já demonstra que agiu com acerto o Juízo primevo ao pronunciar o Recorrente, devendo a tese de ausência de
animus necandi
ser reservada à apreciação do Conselho Popular. Precedentes.

XII –
Inconformado, o
Parquet
também interpôs Recurso em Sentido Estrito, requerendo que o Acusado seja:
a)
pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pela impossibilidade de defesa da vítima, conforme disposto respectivamente no art. 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal.

XIII –
Sob esse prisma, é substancial ratificar que é possível afastar qualificadoras na decisão de pronúncia tão somente diante da manifesta improcedência destas, habilitada a excluir, excepcionalmente, a apreciação de tais circunstâncias pela Corte Popular. Não obstante, no caso em análise, esta configuração não se assimila, assistindo razão ao
Parquet
em sua irresignação.

XIV –
Outrossim, também não há elementos nos autos que justifiquem, neste momento, o afastamento das qualificadoras referidas, haja vista que existem indícios de que o ofendido
Eduardo Ramos dos Santos
foi surpreendido pela ação de
RICARDO DOS SANTOS REIS
por conta de uma mera discussão em via pública devido à questão da entrega da chave de um carro, o que, por conseguinte, ocasionou no ceifamento de sua vida.

XV –
In casu
, a
s
qualificadora
s
revela
m
-se convergente
s
e em harmonia com os elementos apreciados durante a fase investigatória e probatória, deixando, assim, o potencial afastamento desta
s
para livre apreciação do Conselho de Sentença, tendo em vista que não cabe a sua exclusão neste momento, já que não se revela
m
manifestamente improcedente
s
nos autos. Precedentes.

X
VI
–
Portanto, no caso destes autos, em que confirmados, em Juízo, a existência da materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria do Recorrente, aquilatados pelo julgador em raso convencimento motivado, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe, sob pena de infringência à incumbência constitucional atribuída à instituição do Júri – especialmente à soberania dos veredictos –, que se debruçará, em Plenário, de forma exauriente, na segunda fase meritória (do
judicium causae
), sobre todas as narrativas, provas e insurgências patrocinadas pelas partes, conforme sistemática interpretação dos arts. 413, §1º, 414,
caput
, e 415, todos do Código de Processo Penal.

X
VII
–
Parecer da douta Procuradoria de Justiça
pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto pela Defesa, bem como pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pelo Ministério Público, incluindo-se as qualificadoras requeridas.

XVIII –
Recurso interposto pela Defesa
CONHECIDO
e
DESPROVIDO

e
recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO
e
PROVIDO
, incluindo as qualificadoras
previstas no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal
à sentença de pronúncia vergastada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito
n.º 0314187-39.2011.8.05.0001
, em que figuram, como Recorrente,
RICARDO DOS SANTOS REIS
, e, como Recorrido,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso interposto p
or
RICARDO DOS SANTOS REIS
, be
m assim em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
incluindo as qualificadoras
previstas no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal
à
sentença de pronúncia vergastada
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 05 de setembro de 2023.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS11